Tribunal: TJDFT
Processo: 0735063-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735063-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FABIO ROGERIO DE FARIA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição produzida de próprio punho por Fábio Rogério de Faria, o qual alega cumprir condenação de 31 (trinta e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, ainda que já cumpridos mais de 20 (vinte) anos, tem seus pedidos de livramento condicional denegados pela Vara de Execuções penais de São Vicente/SP. O pedido de livramento condicional foi endereçado ao Tribunal de Justiça do DF. A Defensoria Pública manifestou-se pelo envio da petição ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que: a) não foram encontrados feitos judiciais vinculados ao requerente no Distrito Federal; e, b) o conteúdo do pedido indica tratar-se de processo originário daquele Estado. O Ministério Público se manifestou (ID 51340760) nos seguintes termos: “(...) em que pese na petição tenha sido utilizado o endereço do Tribunal de Justiça do Distrito Federal como destinatário (ID: 50432044), seu conteúdo se direciona a juízo diverso. Em seu pedido, o Sr. Fábio Rogério de Faria questiona as decisões do juízo da Vara de Execuções Penais de São Vicente/SP que reiteradamente lhe nega pedidos de liberdade condicional. Neste cenário, correta a manifestação da Defensoria Pública quanto à necessidade de remeter o pleito ao Tribunal de Justiça de São Paulo para as medidas adequadas.” É o relatório. Decido. Observa-se dos autos que o peticionante requer livramento condicional referente a processos que tramitaram no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Portanto, esta Corte de Justiça carece de competência para examinar atos de Juízes de Direito vinculados a outros tribunais, de outros Estados da Federação, sob pena de afronta à Constituição Federal de 1988, por ofensa ao Pacto Federativo e à autonomia dos Estados-membros. Todavia, considerando constituir direito do preso a representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito, conforme prevê o artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal, deve-se garantir ao requerente, que formulou a petição inicial em seu próprio favor, o exercício dessa faculdade mediante o declínio de competência. Em face do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente pedido para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, remetendo-lhe os presentes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator